Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-10.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005573-10.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN LAURO DANTAS SILVA - CPF: 807.868.391-04 (RECORRENTE), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. Sessão 15/03/2024: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vista dos autos. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão 30/07/2024: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Retifico meu voto, aderindo ao voto proferido pelo 1º Vogal. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Dou provimento ao recurso (voto anexo). DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Ausente a comprovação dos fatos alegados na petição inicial a pretensão do autor deve ser julgado improcedente.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Vide voto

V O T O R E L A T O R

Recurso

Inominado
:

1005573-10.2023.8.11.0003

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONOPOLIS

Recorrente
:

BANCO SAFRA S.A.

Recorrido
:

IVAN LAURO DANTAS SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.

SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. VIOLAÇÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS.

NEXO CAUSAL
DEMONSTRADO
. INFORMAÇÕES VAZADAS
A
QUE APENAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TINHA ACESSO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Compulsando

os
autos,
vislumbro
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
da
lide

em

razão
da
desnecessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
.
Cumpre
registrar que
os

Juizados

Especiais

foram

criados
para
cuidar
das
causas
de
menor

complexidade
,
por

isso

mesmo
é
norteado

por

princípios

informadores
, que
sustentam

todo
o Sistema Especial,
trazendo

consigo
a carga
idealizada
para
garantir
o
amplo

acesso

ao
Poder
Judiciário
, e
principalmente
a "
rápida

solução
do
conflito
". Tais
princípios

estão

enumerados
no
artigo
2° da Lei n° 9.099/95, que
afirma
que
o

processo

será

orientado

pelos

princípios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
. Assim é que,
além
de
simplificar
o
procedimento
, que
será
sempre
norteado

por

aqueles

princípios
,
também

dotou
o
legislador

os

Juizados
de
métodos

próprios
para
diminuir
a
burocracia
e
ainda

acelerar
a
prolação
das
decisões

judiciais
;
desta
forma,
eliminou
a
necessidade
do
relatório

nas

sentenças
,
e
também

estabeleceu
que
ela

deverá

conter

apenas

os

elementos
de
convicção
do
julgador
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
"
ocorridos

em

audiência
",
caso

houver
(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao
sentenciar
, o Juiz
deve

adotar
no Sistema dos
Juizados

Especiais
,
caso
a
caso
, a
decisão
que
entender

mais

justa
e
equânime
(art. 6°),
não

resultando
inclusive
em

julgamento
"extra
petita
"
aquele
que
o

julgador
,
ao

acolher

ou

rejeitar
o
pedido
,
utilizar
de
fundamento
legal
diverso
do
mencionado

na

inicial
. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207). Desta forma,
atrelado

às

orientações
supra,
passo
a
proferir
a
sentença
. I -
FUNDAMENTAÇÃO Ante

a

inexistência
de
preliminares
,
passo

a

análise
de MÉRITO. II -
MÉRITO
Trata
-se de AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta

por
IVAN LAURO DANTAS SILVA
em

desfavor
BANCO SAFRA S.A. Narra que
possui

contrato
de
financiamento
de um
veículo
ECOSPORT com a
Requerida
e,
por

equívoco
,
pagou

em
02.02.2023
parcela
que
posteriormente

logrou
saber que se
tratava
de um
boleto

fraudado
.
Narrou
que a
tratativa

iniciou
-se via
telefone
e
finalizou
via WhatsApp com o
envio
do
boleto
.
Ocorre
que
após
o
pagamento
as
cobranças

persistiram
, tendo
sido

repassada

a

informação
de que o
autor

teria

sido

vítima
do golpe do
intitulado
“BOLETO FALSO
”,

posto
que
o

boleto

enviado
era
fraudado
. O Banco
por

seu

turno

aduziu

apenas
que o
autor

não

teria

agido
com
zelo

ao

fornecer

seus
dados e
ao

efetuar
o
pagamento
do
boleto

sem

conferir
o
destinatário
final. Pois
bem
! É
certo
que
o

consumidor
se
encontra

protegido
,
além
da Lei Civil,
pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
que
veio

ao

nosso

ordenamento

jurídico
para
suprir
a
sua

hipossuficiência
, norma
está
para
sua

defesa
e
proteção
,
consideradas
de
ordem

pública
e de interesse social,
em

atenção

previsão

constitucional

contida

nos

artigos
5º,
inciso
XXXII, 170,
inciso
V, e
artigo
48 das
Disposições

Transitórias
. Assim,
nos

termos
do
artigo
6º, VIII do CDC
a

inversão
do
ônus
da
prova
é
medida
que se
impõe
, face a
hipossuficiência
da
parte

autora
para a
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
,
vez
que as
empresas

têm

melhores

condições
e
técnica
de
produzirem

provas a seu favor. Saliento que mesmo com a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabe

ao

consumidor

trazer

aos
autos
provas

mínimas
dos
fatos

alegados
.
Considerando
tais
elementos
,
tenho
que a
questão

posta
à
julgamento
é de
procedência
. Em que
pese
as
reiteradas

decisões
no
sentido
de que
o

consumidor

deve

agir
com o
mínimo
de cautela a
fim
de
evitar

fraude
, o
caso

em

apreço

difere
-se
em

razão
do
boleto

ter

sido

emitido

após
o
contato
do
contratante
com a central de
atendimento
da
empresa
. Infere-se dos
documentos

juntados

a

inicial
que
o

destinatário
da
mensagem

possuía

acesso

aos
dados do
contrato
que o
autor

mantinha
com o Banco
reclamado
. Com o
devido

respeito
,
a

instituição

concorreu
para o
evento

danoso
e
deveria

adotar

medidas

necessárias
e
suficientes
para
impedir

a

atuação
do
terceiro

fraudador
,
promovendo
a
segurança

necessária
dos
serviços

prestados

ao

consumidor
. Nos
termos
da
Súmula
479, do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
”. Por
esta

razão
,
deve
o
Requerido

arcar
com
os

danos

materiais
e
morais

sofridos
pela
parte

autora
,
corroborado

pelo

recente

julgado
do TJSP
em

caso

semelhante
: AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. BOLETO BANCÁRIO EMITIDO POR TERCEIRO FRAUDADOR. 1. Ambos
os

demandados

concorreram
para o
evento

danoso
, pois
deveriam

adotar

medidas

necessárias
e
suficientes
para
impedir

a

atuação
do
terceiro

fraudador
,
promovendo
a
segurança

necessária
dos
serviços

prestados

ao

consumidor
. Danos
materiais

comprovados
.
Pedido
de
ressarcimento

procedente
. 2.
Não
se
trata
de
hipótese
de
devolução

em
dobro. 3. Danos
morais

configurados
.
Arbitramento

em
R$
5.000,00
4.
Honorários

advocatícios
.
Sucumbência
integral das
rés
.
Recurso
do
autor

parcialmente

provido
. (
Apelação

Cível

nº
1012587-66.2020.8.26.0477. RELATOR: ROBERTO MAC CRACKEN.
Julgado

em
8 de
julho
de 2021).
Os

fatos

acima

retratados

ultrapassam
o
mero

aborrecimento
e
ingressam

na

esfera
moral da
parte

apelante

causando-lhe

dano
moral.
Ademais
,
deve
-se registrar que a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral in
casu
é de rigor, tendo
em
vista o
seu

caráter

dissuasório
, que
tem
a
finalidade
de
impedir
que
condutas

danosas
–
como
a
descrita

nos
autos –
voltem

a

ocorrer
.
Restando

caracterizada
a
existência
do
dano
moral,
sua

quantificação

deve
, de um
lado
,
ter

pressuposto
de
punição

ao

infrator
, de modo a
inibir
a
prática
de
novos

atos

lesivos
e, de outro
lado
,
proporcionar
à
vítima

uma

compensação

satisfatória

pelo

dano

suportado
,
sendo
a
quantia

fixada
, com base
nos

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
evitando
-se o
enriquecimento

sem
causa,
sem
,
entretanto
,
considerando
as
condições

econômicas
do
infrator
,
fixar
um valor
irrisório
. Desta forma,
levando
-se
em

conta

fatos

narrados

nos
autos,
os

danos

morais
,
atendendo

aos

preceitos
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
devem
ser
fixados

na

quantia
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
permitirá

a

adequada

reparação
do
dano
,
servindo
,
ainda
,
como
forma de
evitar

novas

condutas
da
mesma

natureza
. Com
relação

aos

danos

materiais
,
restaram

demonstrados
no valor de R$ 1.619,14 (um mil
seiscentos
e
dezenove
reais e quatorze centavos), o qual
deverá
ser
restituído

apenas

na
forma simples. III - DISPOSITIVO Diante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do
pedido
inaugural, para
condenar
a
reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
o valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
, que
deverá
ser
corrigido

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
desde
o
seu

arbitramento
,
conforme

súmula
362 do STJ, e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 STJ),
bem

como

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 1.619,14 (um mil
seiscentos
e
dezenove
reais e quatorze centavos), a
título
de
danos

materiais
,
acrescido
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
da
citação
e
correção

monetária
(INPC) a
partir
do
efetivo

desembolso
.
Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art. 54 e 55, da Lei Federal
nº
9.099/95).
Projeto
de
sentença

sujeito
à
homologação
da MM.
Juíza

Togada
,
conforme
art. 40, Lei
nº
. 9.099/95. FELIPE ÁRTHUR SANTOS ALVES Juiz
Leigo
Vistos. HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz (a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Publique
-se. Intime-se. Cumpra-se.
Decorrido
o
prazo

recursal

sem

impugnação
à
sentença
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Rondonópolis
-MT, data
registrada
no
sistema
. Tatyana Lopes de Araújo Borges
Juíza
de
Direito
"
.

2.
A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179405307
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) é
parte

ilegítima
para
figura
r
no polo
passivo
da
demanda
,
por
se
tratar
de
fortuito

externo
; b)
não

tem
culpa
pelos

prejuízos

suportados
pela
parte

reclamante
, mas
ao

contrário
,
vem

utilizando
de
campanhas
de
conscientização
de
seus

clientes
para
evitar
golpes com
o

este

relatado
; c)
não

participou

ou

contribuiu
com o golpe que
vitimara
a
parte

reclamante
; d)
não

há

dano
moral e o valor
fixado
é
excessivo
; e
e
)
não
se
beneficiou
com a
fra
u
de

reportada
.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a sua

ilegitimidade

passiva
,
indeferi
r
os
pleitos
da
inicial
,

ou
a
redu
zir
o quantum
indenizatório
.

3. A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

no ID179405311
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

4.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda.
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023).

5.
Segurança dos
serviços

bancários
.
Violação
a
proteção
de dados.
As instituições financeiras, na condição de
controlador
a
s
de tratamento de dados, são responsáveis pelos danos pessoais ocasionados
por
vazamentos
. Havendo evidências suficientes de que o golpe somente se concretizou por meio do vazamento das informações, a instituição financeira é responsável. Todavia, inexistindo evidência que os golpistas utiliza
ra
m
de
informações sigilosas e específicas
a
que somente a instituição financeira requerida tinha acesso, não há como presumir o nexo causal necessário para a sua responsabilização
(
a
rts
. 42, 44,
parágrafo

único
e 46 da LGPD).
Nesse
sentido
: STJ
REsp
n. 2.077.278/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023 e TJ-MT 00061709120148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento
: 28/09/2021,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 29/09/2021.
Poranto
, h
á
culpa da
instituição

financeira

quando

os

golpistas
se
utilizam
de
informações

sigilosas
e
específicas

a
que
somente

ela

tinha

acesso
. No
presente

caso
, a
parte

reclamante

ligou
para o banco
para obter o boleto para pagamento d
e
parcela do seu veículo e, após fornecer os dados necessários
, a
ligação

caiu
. E
m

seguida
,
recebeu

contato por WhatsApp,
com a logo do reclamado,

informando que o atendimento prosseguiria por ali, sendo-lhe fornecido
o
boleto

pelo

fraudador
.
Ora, i
sso

somente

foi

possível

em

razão
da
falha

na

proteção
dos dados pela
parte

reclamada
, que permitiu que terceiros tivessem acesso às informações do contrato e da parcela devida. Ainda, no comprovante de pagamento (ID
179405289) o beneficiário é PAGSEGURO INTERNET INST DE PAGAMENTO, o que dificulta sobremaneira a
identificação da fraude, não se podendo imputar falta de diligência ao consumidor.

4.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto
/
cobrança

indevida
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios, o valor desconto realizado na conta corrente da parte reclamante
especialmente (R$1.619,14
),
a
indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior:
N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado nº 1005573-10.2023.8.11.0003

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

Trata de recurso inominado interposto pelo Banco reclamado contra a sentença que contém a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como ao pagamento da quantia de
R$ 1.619,14 (um mil seiscentos e dezenove reais e quatorze centavos)
, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso”.

O relator negou provimento ao recurso inominado, pedi vista para análise.

O Recorrido alegou na petição inicial que não pode efetuar o pagamento do boleto no vencimento (30/01/2023) e que no dia seguinte ligou para o número de telefone disponibilizado no sítio eletrônico do Banco, e após responder as perguntas de praxe, recebeu o boleto via
Whatsapp
e efetuou o pagamento no valor pago R$ 1.619,14. Disse que por conta de problemas técnicos apagou as informações de seu aparelho de celular, perdendo todas as mensagens. Ao final requereu a restituição em dobro do valor pago R$ 3.238,28 e indenização de R$ 5.000,00 a titulo de dano moral.

Nas razões recursais o Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva porque o Recorrido não efetuou o pagamento da parcela do empréstimo, alega que sequer teve conhecimento do boleto gerado e que os fraudadores emitiram o boleto em plataforma fora do âmbito de conhecimento, ação e vigilância do banco.

No mérito diz que o Recorrido caiu no golpe do boleto falso, forneceu as informações solicitadas pelos fraudadores e efetuou o pagamento do boleto fraudado. Ao final requereu que o recurso seja provido com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou a sejam julgados improcedentes os pedido contidos na petição inicial.

Nas contrarrazões o Recorrido reitera os fatos alegados na exordial e requer o improvimento do recurso inominado e a condenação do Recorrente a pagar honorários advocatícios.

É o breve relato

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser acolhida, porque a fatura que deveria ter sido paga é do Banco Recorrente, por esse motivo acompanho o voto do relator que a rejeitou.

No mérito o
Recorrido alegou que não pode efetuar o pagamento do boleto no vencimento 30/01/2023 e que no dia seguinte ligou para o número de telefone disponibilizado no sítio eletrônico, e que após responder as perguntas de praxe, recebeu o boleto via
Whatsapp,
efetuou o pagamento em 31/01/2023.

O Recorrido disse que por conta de problemas técnicos apagou as informações de seu aparelho de celular, perdendo todas as mensagens, ou seja, em outras palavras não possui prova de suas alegações.

O ônus da prova é de quem alega, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Assim incumbe ao autor fazer a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, nos autos não tem prova de que ele efetuou ligação telefônica para o número do telefone indicado no boleto. Essa prova seria de fácil produção, mesmo que os dados do seu aparelho celular tivessem sido apagados, pois bastaria juntar a cópia da fatura do telefone onde constaria a ligação telefônica, inclusive data e horário.

Também não tem prova nos autos como o Recorrido recebeu o boleto fraudado, disse que foi por
Whatsapp
, sem comprovar, também não há prova de quem lhe encaminhou o boleto, ou seja, nos autos não há prova alguma.

No comprovante de pagamento do boleto consta como PAGADOR a pessoa de GILLIANE ROSA JAQUES, assim o Recorrido paga uma bolete de terceiro.

Além disso, verifico que o Boletim de Ocorrência foi lavrado em 09/03/2023, no dia anterior, ou seja, na véspera do ajuizamento da ação (10/03/2023), e dois dias após ter outorgado procuração aos seus patronos (07/03/2023).

Aparentemente o referido Boletim de Ocorrência foi lavrado tão somente para servir como prova da alegação do autor, mas o mesmo não goza de presunção de veracidade, por ser prova unilateral, a jurisprudência é pacífica neste sentido:

1
. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

A jurisprudência é pacífica que é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJ-GO
- APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC.

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.

(
TJ-MG
- AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO.

Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos. Ausência de outras provas. Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido.

(
TJ-SP
- RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Ante o exposto
, levando-se em consideração que o autor, não produziu prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termo do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, peço vênia ao relator dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado nº 1005573-10.2023.8.11.0003

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

Trata de recurso inominado interposto pelo Banco reclamado contra a sentença que contém a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como ao pagamento da quantia de
R$ 1.619,14 (um mil seiscentos e dezenove reais e quatorze centavos)
, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso”.

O relator negou provimento ao recurso inominado, pedi vista para análise.

O Recorrido alegou na petição inicial que não pode efetuar o pagamento do boleto no vencimento (30/01/2023) e que no dia seguinte ligou para o número de telefone disponibilizado no sítio eletrônico do Banco, e após responder as perguntas de praxe, recebeu o boleto via
Whatsapp
e efetuou o pagamento no valor pago R$ 1.619,14. Disse que por conta de problemas técnicos apagou as informações de seu aparelho de celular, perdendo todas as mensagens. Ao final requereu a restituição em dobro do valor pago R$ 3.238,28 e indenização de R$ 5.000,00 a titulo de dano moral.

Nas razões recursais o Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva porque o Recorrido não efetuou o pagamento da parcela do empréstimo, alega que sequer teve conhecimento do boleto gerado e que os fraudadores emitiram o boleto em plataforma fora do âmbito de conhecimento, ação e vigilância do banco.

No mérito diz que o Recorrido caiu no golpe do boleto falso, forneceu as informações solicitadas pelos fraudadores e efetuou o pagamento do boleto fraudado. Ao final requereu que o recurso seja provido com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou a sejam julgados improcedentes os pedido contidos na petição inicial.

Nas contrarrazões o Recorrido reitera os fatos alegados na exordial e requer o improvimento do recurso inominado e a condenação do Recorrente a pagar honorários advocatícios.

É o breve relato

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser acolhida, porque a fatura que deveria ter sido paga é do Banco Recorrente, por esse motivo acompanho o voto do relator que a rejeitou.

No mérito o
Recorrido alegou que não pode efetuar o pagamento do boleto no vencimento 30/01/2023 e que no dia seguinte ligou para o número de telefone disponibilizado no sítio eletrônico, e que após responder as perguntas de praxe, recebeu o boleto via
Whatsapp,
efetuou o pagamento em 31/01/2023.

O Recorrido disse que por conta de problemas técnicos apagou as informações de seu aparelho de celular, perdendo todas as mensagens, ou seja, em outras palavras não possui prova de suas alegações.

O ônus da prova é de quem alega, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Assim incumbe ao autor fazer a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, nos autos não tem prova de que ele efetuou ligação telefônica para o número do telefone indicado no boleto. Essa prova seria de fácil produção, mesmo que os dados do seu aparelho celular tivessem sido apagados, pois bastaria juntar a cópia da fatura do telefone onde constaria a ligação telefônica, inclusive data e horário.

Também não tem prova nos autos como o Recorrido recebeu o boleto fraudado, disse que foi por
Whatsapp
, sem comprovar, também não há prova de quem lhe encaminhou o boleto, ou seja, nos autos não há prova alguma.

No comprovante de pagamento do boleto consta como PAGADOR a pessoa de GILLIANE ROSA JAQUES, assim o Recorrido paga uma bolete de terceiro.

Além disso, verifico que o Boletim de Ocorrência foi lavrado em 09/03/2023, no dia anterior, ou seja, na véspera do ajuizamento da ação (10/03/2023), e dois dias após ter outorgado procuração aos seus patronos (07/03/2023).

Aparentemente o referido Boletim de Ocorrência foi lavrado tão somente para servir como prova da alegação do autor, mas o mesmo não goza de presunção de veracidade, por ser prova unilateral, a jurisprudência é pacífica neste sentido:

1
. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

A jurisprudência é pacífica que é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJ-GO
- APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC.

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.

(
TJ-MG
- AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO.

Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos. Ausência de outras provas. Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido.

(
TJ-SP
- RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Ante o exposto
, levando-se em consideração que o autor, não produziu prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termo do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, peço vênia ao relator dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024